Tribunal: TCU
Processo: 016.163/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12917/2023-TCU-Primeira Câmara Vista esta proposta para corrigir inexatidão material no Acórdão 11603/2023-TCU-Primeira Câmara , verificada no primeiro parágrafo da deliberação, bem como no item 'a' de sua parte dispositiva, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 11603/2023-TCU-Primeira Câmara , para que: - no primeiro parágrafo, onde se lê : "VISTO e RELACIONADO este processo relativo ao ato de pensão militar instituída em benefício de Iraide Oliveira Carvalho de Souza, Iracema Pereira de Souza e Iracema Pereira de Souza, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para registro." leia-se : "VISTO e RELACIONADO este processo relativo ao ato de pensão militar instituída em benefício de Iraide Oliveira Carvalho de Souza, Iracema Pereira de Souza e Maria Aparecida Barros da Silva, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para registro." - no item 'a', onde se lê : "a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituída em benefício de Iraide Oliveira Carvalho de Souza, Iracema Pereira de Souza e Iracema Pereira de Souza, negando-lhe registro;" leia-se : "a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituída em benefício de Iraide Oliveira Carvalho de Souza, Iracema Pereira de Souza e Maria Aparecida Barros da Silva, negando-lhe registro;" 1. Processo TC- Processo 016.163/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Iracema Pereira de Souza (XXX.285.155-XX); Iraide Oliveira Carvalho de Souza (XXX.466.704-XX); Maria Aparecida Barros da Silva (XXX.241.954-XX). 1.2. Unidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.